Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-55.2012.8.11.0032
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001277-55.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMIR SOUZA PINTO - CPF: 517.640.169-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EGIDIO ANTONIO DE FRANCA - CPF: 570.777.031-34 (APELADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE PERMUTA COM ENTREGA DE VEÍCULO COMO PARTE DO PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS – NÃO VERIFICADOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Não há que se falar em configuração de danos morais, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao Detran.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADEMIR SOUZA PINTO visando reformar a sentença, de id. 179379660, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de indenização decorrente de contrato com antecipação de tutela n. 0001277-55.2012.8.11.0032, movida em face de EGIDIO ANTONIO DE FRANCA NELSON SARTORI,
julgou improcedentes
os pedidos constantes na exordial.

Por fim, condenou a parte apelante em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade.

Nas razões do recurso, id. 179379660, a recorrente assevera que o apelado deixou de cumprir com a obrigação de proceder a transferência do bem perante ao DETRAN, restando demonstrada a tradição do veículo, conforme contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, o qual especificou a permuta realizada entre as partes, consistente na entrega da motocicleta em favor da apelada, como parte do pagamento da avença.

Assim, requer a reforma da sentença para que o pleito exordial seja julgado procedente, condenando a apelada no pagamento da dívida relativa à motocicleta, bem como em indenização de danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 179379662.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O IPVA – imposto sobre a propriedade de veículo automotor – é um tributo real, cuja hipótese de incidência é a detenção da propriedade de veículo automotor, por força do previsto no art. 155, III, da Constituição Federal.

Segundo Gladston Mamede, em obra intitulada IPVA imposto sobre a propriedade de veículos automotores:

“O sinal de riqueza que o legislador elevou à condição de hipótese para incidência do tributo não foi um ato (circular, prestar serviço, produzir), mas um fato: a propriedade. A relação obrigacional não nasce da modificação, mas da conservação de uma situação jurídica por um (ou em um) determinado período”.

Nessa obra, o autor dá conta de diversos aspectos jurídicos dessa espécie tributária, diferenciando, em especial, no que interessa ao caso em estudo, a hipótese de incidência do IPVA sobre os veículos automotores novos e os usados. Nesse particular, o doutrinador assim contribui para o deslinde do tema recursal:

“O registro do veículo automotor constitui um ponto delicado em relação ao IPVA; sua existência, bem como a necessidade de renovação anual, constitui elemento que facilita - e muito - a cobrança do imposto. Mas o registro (e/ou sua renovação) não é requisito para a ocorrência do fato imponível. (...) Com efeito, ainda que não seja lícito ao particular deixar de submeter-se à obrigação tributária (que corresponde à relação de propriedade, e não ao registro), não há qualquer precedente constitucional que autorize uma das unidades da Federação a chamar para si a titularidade da relação. (...)”.

No mesmo sentido, ao comentar o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, Arnaldo Rizzardo assim esclarece:

“A obrigatoriedade de comunicação ao órgão de trânsito impõe-se para fins não apenas de atualização de cadastros, mas especialmente para firmar a responsabilidade pelas cominações por infrações.

Segundo o texto da lei, unicamente as penalidades (multas e taxas administrativas) serão exigidas do antigo proprietário. Nada consta no tocante ao imposto”.

Não resta dúvida, portanto, de que a obrigação tributária relacionada ao imposto sobre propriedade de veículo automotor decorre da relação de propriedade do bem e não do registro da alienação junto ao órgão de trânsito respectivo. E, nesse aspecto, os demais encargos e pendências administrativas ficam à cargo ao antigo proprietário, na falta da obrigação do art. 134 do CTN.

Ademais, exatamente por se tratar o IPVA de um tributo cuja essência é a efetiva propriedade do bem, tem-se que uma vez ocorrida a transferência do bem, a obrigação tributária o acompanha, pois nessa obrigação sub-roga-se o adquirente.

Tal resulta de expressa disposição do Código Tributário Nacional, em seu artigo 130, no seguinte teor:

“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.”

Isso assentado, acrescenta-se o fato de a transferência da propriedade dos bens móveis dá-se pela tradição, nos termos do artigo 1267 do CC. Confira-se:

“Art. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando [...] o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Sobre essa hipótese legal, confira-se o seguinte precedente:

“O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição”.
(N.U 0042889-77.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

Assim, quanto à responsabilidade pela comunicação de venda de veículo ao Detran, o Código de Trânsito de Brasileiro traz duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134.

O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233, o que ocorre corriqueiramente no Brasil, conforme advertem Geraldo de Faria Lemos Pinheiro e Dorival Ribeiro (Código de Trânsito Brasileiro Interpretado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 236):
A sistemática brasileira ainda é muito rudimentar nos assuntos afetos às repartições de trânsito. Ademais, furtam-se os compradores de veículos, muitas vezes, ao cumprimento das exigências regulamentares para a pronta transferência dos registros, seja por sonegação fiscal, seja por desídia ou por interesses não identificados
.

O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Com efeito, é possível concluir que a situação jurídica ocorrida no caso concreto constitui fato gerador tributário em relação ao adquirente do automóvel, pois o apelante – fato incontroverso nos autos – não mais detinha a propriedade do veículo quando foram anotadas as pendências tributárias no prontuário do veículo (id. 179379652 - Pág. 28).

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL [...] FATO GERADOR DO TRIBUTO POSTERIOR À ALIENAÇÃO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA – EFETIVA PROPRIEDADE DO BEM – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 130 DO CTN. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Por força do art. 620 e seguintes do Código Civil, a transferência da propriedade do veículo ocorre com a tradição, não sendo necessária a transferência no Detran. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.”
(Ap 92510/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA - ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PROVIDO. É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN, e como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.
”
(
Apelação no 121601/2015. Relator. Des. Carlos Alberto Alves da rocha – Decisão monocrática assinada eletronicamente em 15.12.2015).

Por essa razão, é obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao Detran. Se o vendedor também não comunica a venda do automóvel ao órgão de trânsito, está violando o dever legal que lhe é imposto e concorre para que os danos lhe possam ocorrer.

Segundo se vê do conjunto probatório dos autos, patente foi a negligência do apelante, que, na qualidade de comprador do imóvel e, proprietário à época, do do veículo entregue na transação (id. 179379652 - Pág. 26 e 27), não cumpriu com a obrigação que lhe competia, prevista no artigo 134, Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, deixando, pois, de comunicar ao DETRAN, a venda do veículo para o réu, o que certamente teria evitado todo o transtorno que teve de suportar.

Portanto, no caso
sub judice
, os infortúnios que ao autor afirma ter sofrido, que teriam lhe causado danos morais, decorreram de sua própria desídia/omissão, ficando excluído o nexo causal (por culpa exclusiva da vítima) para que se possa falar em responsabilização das apelantes, e consequente condenação ao pagamento de indenização.

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo, bem como ao pagamento das dívidas deste, desde a data de sua transmissão, entabulada no contrato firmado entre as partes.

Em observância ao resultado do julgamento, inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023